Tribunal: TJPA
Processo: 0809103-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809103-26.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIA NATALIA SOUZA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Mãe de crianças menores. Prisão domiciliar. Situação excepcional. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de 80 “petecas” de cocaína, totalizando 65,4g. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e requer a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de criança menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e suficiente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se a condição de genitora de crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP; e (iii) examinar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes na apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada para comercialização, na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de outro processo criminal por tráfico e na tentativa de fuga empreendida pela paciente no momento da abordagem policial.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora possível para mulheres mães de crianças menores de 12 anos, admite exceções em situações excepcionalíssimas. A existência de reiteração específica, associada ao descumprimento anterior de benefício de prisão domiciliar concedido sob o mesmo fundamento, evidencia a inadequação da medida.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da contumácia delitiva e do risco concreto de reiteração criminosa.

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. A apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, aliada à reiteração delitiva e ao risco concreto de evasão, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando demonstrada situação excepcional apta a evidenciar risco concreto de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STF, HC coletivo nº 143.641/SP.]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado por
RENATA SUELLEN FRANCO DOS SANTOS
, advogada regularmente constituída, em favor de
MARIA NATÁLIA SOUZA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, nos autos do processo originário n°
0804732-77.2026.8.14.0401
, em que a paciente figura como ré pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narram os autos originários que a paciente foi presa em flagrante no dia
18 de março de 2026
, no bairro da Cremação, em Belém/PA. Segundo o relatório da autoridade policial, uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento avistou a paciente, que empreendeu fuga ao notar a viatura. Após ser alcançada, verificou-se que ela havia arremessado um embrulho contendo
80 (oitenta) "petecas" de substância pulverulenta esbranquiçada
, as quais, após perícia preliminar, testaram positivo para
cocaína
, com peso líquido de
65,4g
.

Em decisão proferida no dia
19 de março de 2026
, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, fundamentando a medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A segregação foi mantida em audiência de custódia realizada em
20 de março de 2026
. Posteriormente, em
26 de março de 2026
, o juízo de 1° grau indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que permaneciam hígidos os motivos da segregação.

Na presente impetração, a causídica sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação idônea
da decisão constritiva. Pugna pela substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, com fulcro no
art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal
e no entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP. Ressalta que a paciente é genitora de
criança menor de 12 anos
, que depende exclusivamente de seus cuidados, e que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este juízo
ad quem
.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, e a
Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
emitiu parecer pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela
denegação da ordem
, por entender que a prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública e que a reiteração delitiva impede o benefício da prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, destacando que a
suposta tentativa de fuga
e a
gravidade abstrata
do delito não constituem fundamentos suficientes para a manutenção da segregação. Aduz a manifesta ilegalidade da custódia diante do direito à
prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos
, ressaltando que o próprio
Ministério Público opinou favoravelmente
à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Pontua, ainda, o dever de
proteção integral da criança
, a natureza
excepcional da prisão cautelar
e a observância aos princípios da
presunção de inocência
e da
dignidade da pessoa humana
.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos genéricos.

Contudo, da análise da decisão combatida e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que a segregação foi mantida com base em elementos concretos e individualizados, extraídos da realidade fático-processual, em estrita observância aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O juízo de 1º grau fundamentou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando:

(i) A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, consubstanciados na apreensão de
65,4g de cocaína
, substância de elevado poder viciante.

(ii) A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
, uma vez que a droga estava fracionada em
80 (oitenta) "petecas"
prontas para a comercialização, o que indica a dedicação à atividade criminosa como meio de vida.

(iii) O risco à ordem pública pela reiteração delitiva
, visto que a paciente possui registros criminais anteriores, já figurando como denunciada em outra ação penal por crime de mesma natureza (nº 0805121-96.2025.8.14.0401), o que demonstra recalcitrância e desprezo pelo sistema legal.

(iv) O risco concreto de evasão
, fundamentado no fato de a paciente ter empreendido fuga ao notar a aproximação da guarnição policial, sendo contida apenas após acompanhamento, o que justifica o cárcere para resguardar a aplicação da lei penal.

Nesse cenário, entendo que a decisão do magistrado de 1º grau encontra-se devidamente motivada, não havendo que se falar em ilegalidade. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade de entorpecentes e a contumácia delitiva constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. O reconhecimento de que não não houve comprovação da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

9. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)”

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva está devidamente justificada, sendo insuficiente e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas, dada a necessidade de interromper o ciclo criminoso e proteger a coletividade.

II.2 DA PRISÃO DOMICILIAR E A MATERNIDADE

Subsidiariamente, a impetrante pugna pela substituição da custódia preventiva por
prisão domiciliar
, com fulcro no
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
e no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
.

Sustenta a defesa que a paciente comprovou ser genitora de criança menor de 12 anos, e que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Contudo, em que pese a condição de mãe, o juízo de 1º grau indeferiu o benefício por entender que o caso concreto se amolda às situações excepcionalíssimas que autorizam a negativa da benesse.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a decisão do juízo de 1º grau está devidamente fundamentada na reiteração delitiva da paciente, que já figura como denunciada em outra ação penal por crime de mesma natureza (nº 0805121-96.2025.8.14.0401).

Soma-se a este fato a circunstância relevante de que a paciente
já fora beneficiada anteriormente com a concessão de prisão domiciliar em outro
Habeas Corpus n° 0806503-66.2025.8.14.0000
. Ao ser flagrada novamente na posse de
80 (oitenta) "petecas" de cocaína
, restou demonstrado que ela
descumpriu deliberadamente a medida que lhe fora concedida
para voltar a delinquir.

Tal comportamento evidencia que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se revela eficaz nem adequada, uma vez que a paciente utilizou-se da liberdade vinculada ao lar, que deveria servir à proteção da prole, para dar continuidade à traficância, transformando o benefício em salvo-conduto para o crime. A contumácia e o desprezo pelas condições impostas pela Justiça justificam a manutenção da custódia extrema como única forma de interromper o ciclo criminoso e resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que a reincidência específica e a conduta contumaz constituem fundamentos idôneos para afastar a regra da prisão domiciliar, conforme se extrai do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO – REINCIDENTE ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Se a prisão preventiva foi devidamente justificada nos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, ainda sim, poderá ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar para a mulher que possua filho menor de 12 anos, exceto quando há situação excepcional que justifique a custódia.
O fato da paciente ser reincidente específica no crime de tráfico de drogas e responder a outros processos, evidenciam situação excepcional a qual justifica a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, ainda que a paciente possua filho menor que 12 anos, sua soltura poderá colocar em risco à sociedade e seu próprio filho, em razão da concreta possibilidade da paciente voltar a delinquir.
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14160385820248120000 Ponta Porã, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 01/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)

Dessa forma, entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida imperiosa, sendo a prisão domiciliar inadequada diante da recidiva específica e do manifesto descumprimento de benefício processual anterior concedido sob os mesmos fundamentos de maternidade.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Superada a análise da legalidade da prisão e da impossibilidade da benesse domiciliar, resta examinar a viabilidade de substituição da custódia extrema por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que o juízo de 1º grau agiu com acerto ao considerar tais medidas inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato e da periculosidade demonstrada pela paciente.

A contumácia delitiva da agente, que já responde a outro processo por tráfico de entorpecentes, onde foi beneficiada pela conversão da prisão em domiciliar concedido em outro
writ
para voltar a delinquir, demonstra que o monitoramento eletrônico ou o dever de comparecimento em juízo não são bastantes para coibir a reiteração criminosa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, quando a segregação preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco real de reiteração, a aplicação de medidas menos gravosas revela-se ineficaz para o resguardo da coletividade.

Nesse contexto, entendo que a manutenção do cárcere preventivo é a única medida capaz de interromper o ciclo delitivo da paciente, não havendo que se falar em desproporcionalidade da custódia cautelar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus impetrado em favor de
MARIA NATÁLIA SOUZA SOUSA
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo JUÍZO DE 1º GRAU, que decretou a prisão preventiva da paciente com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026